Tribunal: TJPA
Processo: 0008534-81.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008534-81.2019.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO DE LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO ARITMÉTICA OBRIGATÓRIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Francisco de Lima Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 163, parágrafo único, I do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 117 (cento e dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto, declarando extinta a punibilidade quanto aos crimes de ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, em razão da prescrição da pretensão punitiva. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração utilizada para exasperação; e (ii) saber se é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com repercussão na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo vinculação a frações matemáticas rígidas para a exasperação, exigindo-se apenas fundamentação concreta e proporcionalidade.
4. A culpabilidade foi valorada de forma fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que revelam elevada reprovabilidade da conduta praticada em contexto de violência doméstica, não configurando
bis in idem
.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não está adstrito à aplicação de fração fixa, bastando motivação idônea e razoabilidade na exasperação da pena-base.
6. Comprovado que a confissão do réu foi utilizada como elemento de convencimento, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, nos termos da Súmula 545/STJ e do Tema Repetitivo 1.194.
7. No concurso entre a agravante do art. 61, II, “f” do CP e a atenuante da confissão espontânea, inexistindo circunstância preponderante a justificar prevalência, mostra-se adequada a compensação integral, nos termos do art. 67 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante do art. 61, II, “f” do CP, redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. “A exasperação da pena-base não está vinculada à aplicação de fração aritmética fixa, bastando fundamentação concreta e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais”. 2. “Utilizada a confissão para a formação do convencimento judicial, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, sendo possível sua compensação integral com agravante não preponderante, nos termos do art. 67 do CP”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 67; 68; 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/09/2022; STJ, REsp 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 20/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/06/2024; Súmula 545/STJ; Tema Repetitivo 1.194/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Francisco de Lima Costa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (ID 27056139), que, na Ação Penal nº 0008534-81.2019.8.14.0104, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso na sanção do art. 163, parágrafo único, I do Código Penal (dano qualificado), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, declarando extinta a punibilidade quanto aos crimes de ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em razões recursais (ID 27056148),

a defesa sustenta que houve excesso na dosimetria da pena, especialmente na primeira fase do cálculo, sob o argumento de que a culpabilidade teria sido valorada de forma negativa, com fundamentação inidônea e utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal e ao contexto de violência doméstica, o que configuraria
bis in idem
, além de apontar desproporcionalidade na fração empregada para a exasperação da pena-base.

Aduz, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a admissão do apelante quanto ao corte dos pneus da motocicleta, requerendo o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal e a concessão de benefício mais brando.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e a consequente readequação da pena aplicada.

Em contrarrazões (ID 27056150), o apelado requer o conhecimento do recurso e o seu parcial provimento, exclusivamente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com o redimensionamento proporcional da pena, a critério do Juízo
ad quem
.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, para que seja aplicada a atenuante da confissão na 2ª fase da dosimetria da pena (ID 27718573).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à dosimetria da pena aplicada ao apelante pela condenação do delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I do Código Penal), especificamente: (i) o alegado excesso na exasperação da pena-base, com pedido subsidiário de adoção de fração de 1/8 (um oitavo); e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP).

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Da redução da pena-base e da fração de exasperação.

A dosimetria deve observar o método trifásico (art. 68 do CP) e o vetor de individualização judicial do art. 59 do CP, cujo texto dispõe:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”.

No caso, a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, mediante valoração negativa da culpabilidade.

A defesa sustenta que a culpabilidade teria sido “supervalorizada” e que teria havido
bis in idem
, porque a fundamentação judicial aludiu a “grave ameaça” e ao contexto de violência doméstica, elementos que também qualificariam o delito (art. 163, parágrafo único, I do CP) e agravariam a pena (art. 61, II, “f” do CP), requerendo, por isso, redução ao mínimo legal ou, subsidiariamente, adoção de fração de 1/8 (um oitavo).

Não assiste razão ao apelante nesse ponto.

Com efeito, inexiste no sistema legal fração aritmética obrigatória para elevação da pena-base por circunstância judicial desfavorável (ao contrário do que ocorre em causas legais de aumento/diminuição). O que se exige é a motivação concreta, extraída dos autos, e a proporcionalidade entre os vetores reconhecidos e a exasperação aplicada, sob controle do Tribunal.

A sentença, sem adentrar aqui no acerto da narrativa fática (que não foi objeto recursal), justificou a maior reprovabilidade do fato em contexto de violência doméstica e de intensa intimidação, reputando a conduta de elevada censurabilidade. Não se evidencia, diante disso, no recorte devolvido, descompasso capaz de impor a redução pretendida, sobretudo porque a pena-base foi fixada dentro do intervalo abstrato do art. 163, parágrafo único, I do CP, que seria de detenção, de seis meses a três anos, e multa.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável, diante de diversos elementos concretos evidenciados nos autos: o réu praticou o crime com graves ameaças contra a vítima, em um contexto de reiteradas agressões no âmbito familiar, demonstrando uma conduta perversa, desrespeitosa e misógina, incompatível com os valores constitucionais de igualdade, dignidade da pessoa humana e liberdade.

Nesse ponto, merece destaque a aplicação da Súmula nº 19 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual:

"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa".

A Suprema Corte decidiu no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

A individualização judicial da pena, assim, se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

O art. 93, IX da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso vertente, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime. Cito trecho da sentença acerca da fundamentação da culpabilidade:

“1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como extremada, pois o acusado praticou o crime em contexto com graves ameaças em face da vítima, conforme se apurou na instrução processual, bem como praticou diversas outras condutas reiteradas e sempre no mesmo contexto familiar contra a mulher, evidenciando uma visão distorcida e desrespeitosa em relação à dignidade e autonomia da vítima. Tal conduta revela misoginia e desprezo pelos princípios de igualdade e liberdade”.

Não se exige, para cada circunstância judicial negativa, a aplicação de uma fração matemática rígida ou determinada. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a elevação da pena-base deve respeitar os limites da razoabilidade e da fundamentação concreta, não havendo vinculação a frações fixas, como a de 1/8 (um oitavo) por vetorial, como pretende o apelante, consoante se vê do aresto abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO
. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em
habeas corpus
, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.

5. Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de
habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). (grifos).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado art. 59 do CP, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59 do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Reputo correto e mantenho o
quantum
da pena-base tal como fixado na origem.

2.2. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Já no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tem razão a defesa.

O magistrado de 1º grau deixou de aplicar a confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo tendo o réu confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia.

O próprio Juízo sentenciante registrou que a autoria e materialidade do crime de dano restaram comprovadas, entre outros elementos, pela confissão do acusado, e as peças recursais consignam expressamente que o apelante, em interrogatório, admitiu ter cortado os pneus da motocicleta.

O Ministério Público, em contrarrazões, reconhece o cabimento da atenuante do art. 65, III, “d” do CP, pugnando pelo parcial provimento do apelo nesse exato ponto, e colaciona precedente do STJ reafirmando que, utilizada a confissão como elemento de convencimento, deve ser reconhecida a atenuante.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, igualmente opina pela aplicação da confissão na 2ª fase.

Sob esse aspecto, é cediço que o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula nº 545/STJ,
verbis
:

“Súmula 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”.

Convém frisar que, de acordo com o recente Tema Repetitivo nº 1194, o STJ firmou a seguinte tese:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

A ausência de reconhecimento da referida atenuante na sentença, portanto, configura vício na dosimetria da pena, merecendo o apelo parcial provimento nesse ponto.

No caso, não há circunstância preponderante apontada que imponha prevalência necessária de um vetor sobre o outro, sendo adequada a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f” do CP e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), restabelecendo-se a pena ao patamar da pena-base.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa e confirmando a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida diante das provas apresentadas
e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação.

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.

5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024). (grifos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3. A confissão espontânea, sendo atributo da personalidade do agente, deve ser tida como preponderante, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Assim, no concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravantes de natureza objetiva (como no caso, a idade da vítima superior a 60 anos), a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
. Nesse sentido: HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). (grifos).

Na 2ª fase, incidiu na sentença a agravante do art. 61, II, “f” do CP, com a elevação da pena em 1/6 (um sexto). Reconhecida agora a atenuante do art. 65, III, “d” do CP, a solução juridicamente adequada é o sopesamento à luz do art. 67 do CP:

“Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Assim, procedo à nova dosimetria.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), compensando-a integralmente com a agravante do art. 61, II, “f” do CP, nos seguintes termos:

- 1ª fase (mantida): pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, conforme exposto no voto.

- 2ª fase (reformada): reconheço a atenuante do art. 65, III, “d” CP, e compenso com a agravante do art. 61, II, “f” CP, mantendo a pena em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa.

- 3ª fase: ausentes causas especiais (mantido o critério da sentença), resulta a pena em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, a qual torno definitiva.

Redimensiono a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Mantenho o regime inicial aberto, por ser o fixado na origem e compatível com a reprimenda e as circunstâncias do caso.

Quanto à substituição da pena e ao
sursis
, a sentença consignou expressamente o indeferimento por se tratar de crime praticado com grave ameaça, afastando a substituição, e pelo não preenchimento dos requisitos do art. 77, II do CP, razão pela qual mantenho o entendimento fixado na origem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026